Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-15.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Insurgência da parte autora – Recurso que se limita à discussão do valor fixado a título de honorários advocatícios – Verba honorária que comporta majoração para R$ 1.700,00, considerada a complexidade da demanda – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003608-15.2019.8.26.0457
Registro: 2021.0000002101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003608-15.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
LAURA FREITAS CHAIM (MENOR) e LUCIANA FREITAS MARQUES
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado UNIMED DE PIRASSUNUNGA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003608-15.2019.8.26.0457
VOTO No 28.344
2
VOTO No 28.344
Apelantes: Laura Freitas Chaim (menor) e outro
Apelados: Unimed de Pirassununga Cooperativa de Trabalho
Médico
Comarca: Pirassununga 1a Vara
Juiz: Rafael Pinheiro Guarisco
Ação de obrigação de fazer Sentença de procedência
Insurgência da parte autora
Recurso que se limita à
discussão do valor fixado a título de honorários advocatícios
Verba honorária que comporta majoração para R$
1.700,00, considerada a complexidade da demanda

Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 305 acrescento ter a r.
sentença apelada julgado procedente o pedido, tornando definitiva a
tutela de urgência, para condenar a ré a disponibilizar à autora os
tratamentos que lhe foram prescritos, fisioterapia motora com os
métodos therasuit e bobath, sem fixação prévia de limite de sessões,
arcando com todas as despesas e honorários inerentes. Diante da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Opostos embargos de declaração pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003608-15.2019.8.26.0457
VOTO No 28.344
3
parte autora (fls. 313/318), que foram rejeitados (fls. 319).
O patrono da autora apresentou recurso de
apelo (fls. 323/332) buscando a reforma do julgado no que tange aos
honorários advocatícios. Pleiteia pela majoração dos honorários
sucumbenciais estabelecidos, fixando-os na forma do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ou seja, sobre o valor desta causa.
O recurso foi recebido e processado (fls.
338).
Contrarrazões às fls. 340/344.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do presente recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na
qual a parte autora narra ser portadora de atraso severo do
desenvolvimento neuropsicomotor e hidrocefalia, necessitando de
tratamento especializado de fisioterapia motora com os métodos
therasuit e bobath, contudo referidos tratamentos foram negados pela
requerida.
A sentença julgou procedente o pedido,
para condenar a ré a disponibilizar à autora os tratamentos que lhe foram
prescritos, fisioterapia motora com os métodos therasuit e bobath, sem
fixação prévia de limite de sessões, arcando com todas as despesas e
honorários inerentes, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inicialmente, anote-se que o recurso se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003608-15.2019.8.26.0457
VOTO No 28.344
4
limita apenas aos honorários sucumbenciais.
Embora,
em
regra,
os
honorários
advocatícios devam incidir sobre o valor atribuído à causa e não sobre o
montante da condenação ou proveito econômico obtido, tendo em vista
tratar-se de obrigação de fazer, anote-se que no presente caso foi dado à
causa o valor de R$ 30.000,00, sendo que se fixados honorários sobre tal
montante o valor não corresponderia à pouca complexidade da demanda.
Nesse sentido, observa-se que a demanda
foi proposta em setembro de 2019, não houve fase instrutória, sendo a
ação julgada antecipadamente, com sentença proferida em maio de 2020.
No que refere à forma de fixação da verba
honorária, é certo que o seu arbitramento deverá atender ao disposto no
artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Nessa esteira, os honorários
advocatícios deverão ser fixados de modo a remunerar de forma
adequada o trabalho dos patronos da requerente dentro dos parâmetros
legais, considerada a complexidade da causa, o grau de zelo do
profissional e o lugar de prestação do serviço, em conformidade com o
que estabelece o § 2o do artigo referido.
No caso dos autos, com a devida vênia do
entendimento do juízo sentenciante, a quantia fixada comporta
majoração para R$ 1.700,00, que se mostra mais justa para remunerar o
trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora, tendo em vista a
complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.
Por fim, incabível na espécie a aplicação
do Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil porque a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003608-15.2019.8.26.0457
VOTO No 28.344
5
recorrente não foi condenada no pagamento de honorários advocatícios.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora